Tribunal: TJDFT
Processo: 0031124-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DA CULPA. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA SEGURADORA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso adesivo e de parte do apelo, no que tange aos danos materiais, ante a demonstração do adimplemento da obrigação pela seguradora mediante o depósito judicial do valor da condenação.
2. As provas permitiram a conclusão de que a causa do acidente foi a mudança repentina de faixa realizada pelo Réu, sem a devida cautela. Ainda que a motocicleta conduzida pelo Autor estivesse um pouco acima da velocidade permitida, tal fato não iria evitar o acidente, ante a dinâmica dos fatos. A conduta do Réu configura o ato ilícito, na forma prevista no art. 186 do Código Civil, e autoriza, portanto, a indenização por danos morais.
3. Houve suficiente demonstração acerca do dano extrapatrimonial, consistente no sofrimento suportado devido às sequelas do acidente. Os danos extrapatrimoniais independem de prova, visto que decorrem do fato em si, da angústia, do sofrimento e do constrangimento sofridos.
4. Para fins de arbitramento do dano moral, o Julgador deve adotar alguns critérios, a saber: inicialmente, a valoração do bem jurídico lesado e os precedentes judiciais em situação similar: a partir de então, analisa as circunstâncias do caso concreto, gravidade do fato e condição socioeconômica do ofensor.
5. Considerando que o magistrado sentenciante observou os critérios necessários ao arbitramento, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor se encontra condizente com outros casos similares, não há elementos suficientes para modificação da referida quantia.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos ao Apelante são majorados de 10% para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, mantendo-se a proporção fixada na origem, com base no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
7. Não conhecido o recurso adesivo. Conhecido em parte e negado provimento ao apelo.